Tribunal: CARF
Processo: 13981.000088/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000088/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
EDA DREHMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência proposta pelo conselheiro Thiago
Duca Amoni (relator) e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll. Designada para redigir o voto vencedor, quanto à rejeição da Resolução, a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000088/2009-51
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 4 a 6, foi efetuado o lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 2.669,97, acrescido de
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 5,
o lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor total de
R$ 9.709,01, sendo:
- Pagamentos à odontóloga GRACIELE FAVERO, CPF 032.956.229-06, no valor
de R$ 1.000,00, e como comprovação apresentou 02 (dois) recibos de R$ 500,00 cada, datados
de 20/01/2005 e 10/04/2005 (DOMINGO);
- Pagamentos a Fisioterapeuta CIBELE URIO, CPF 029.285.979-13, no valor de
R$ 3.125,00, e como comprovação apresentou 12 (doze) recibos sem número, totalizando o valor
de R$ 3.025,00, sendo: R$ 325,00 datado de 31/01/2005, R$ 300,00 datado de 28/02/2005, R$
300,00 datado de 31/03/2005, R$ 325,00 datado de 30/04/2005 (SÁBADO), R$ 325,00 datado
de 31/05/2005, R$ 200,00 datado de 30/06/2005, R$ 225,00 datado de 31/07/2005 (DOMINGO),
R$ 225,00 datado de 31/08/2005, R$ 225,00 datado de 30/09/2005, R$ 200,00 datado de
31/10/2005, R$ 200,00 datado de 30/11/2005 e R$ 175,00 datado de 27/12/2005;
- Pagamentos à GOMES XAVIER S/C LTDA., CNPJ 01.803.301/0001-16, no
valor de R$ 3.000,00, e como comprovação apresentou 02 (duas) Notas Fiscais de Serviço, Nota
Fiscal n- 2270 no valor de R$ 1.500,00 datada de 24/11/2005 e Nota Fiscal n" 2279 no valor de
R$ 1.500,00 datada de 28/12/2005;
- Em vista desses fatos e da falta de comprovação da efetividade dos desembolsos
dos pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, foi
glosado o valor de R$ 7.125,00.
- Pagamento do valor de R$ 2.584,01 referente a despesas médicas com Plano de
Saúde UNIMED, sendo que o valor de R$ 1.560,72 refere-se à DANILA DREHMER e o valor
de R$ 1.023,29 refere-se à KARINE D. DALLAGNOL, ambas não informadas como
dependentes da contribuinte fiscalizada.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresenta impugnação de fls. 2 e
3, onde, em síntese:
Alega que atua no magistério durante a semana cumprindo os horários matutino,
vespertino e noturno, não dispondo, muitas vezes, de outro tempo disponível que não seja o final
de semana para contratar os serviços profissionais da dentista e da fisioterapeuta apontados pela
fiscalização, e sustenta que os recibos apresentados preenchem os requisitos previstos no inciso
III do art. 80 do Decreto n.o 3.000, de 1999, visto que tal dispositivo não obriga a apresentação
de comprovante de desembolso relativo ao pagamento e serviços de natureza profissional
independem de horário e dia útil para serem prestados;
Quanto às despesas contratadas com a empresa GOMES XAVIER S/C LTDA
(CNPJ 01.803.301/0001-16), e comprovadas através de notas fiscais, novamente sustenta que
tais documentos preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 80, III, do citado
Decreto, pelo que igualmente entende não haver necessidade de comprovação do respectivo
desembolso;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

Finalmente, em face do exposto requer o cancelamento da notificação de
lançamento hostilizada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, como não há nos autos qualquer documento comprobatório das
despesas médicas contraídas, mantenho o lançamento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll que entendem que o efetivo pagamento deve ser comprovado através
de documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos emitidos pelos
profissionais.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à proposta de conversão do
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000088/2009-51

A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em litígio por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 13).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, tendo em vista que
nenhum elemento de prova foi juntado à Impugnação com o intuito de afastar a exigência
apontada na Notificação de Lançamento (e-fls. 26/28).
Apesar das razões trazidas no julgamento de primeira instância, a interessada
também não disponibilizou qualquer documento na fase de Recurso Voluntário, permanecendo
sem demonstração a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
emitidos pelos profissionais envolvidos.
Entendo, portanto, que a recorrente teve diversas oportunidades para o exercício
de seu direito de defesa, não cabendo a realização de diligência para suprir a ausência de
documentação comprobatória nos autos. A finalidade da realização de diligências é elucidar
questões comprometidas e não produzir provas em favor do sujeito passivo.
Vale lembrar, ainda, que, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique comprovada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, incumbindo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não ocorreu no
presente caso.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital